Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007543-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por aposentada. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou multa diária para o caso de descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a forma adequada de aplicação da multa judicial para coibir descontos indevidos; (
ii
) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira e a existência de danos morais; (
iii
) determinar a modalidade da repetição do indébito (simples ou em dobro); (
iv
) verificar a possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta da consumidora e as condenações impostas ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limite total de R$ 10.000,00.

O laudo pericial comprova falsificação de assinatura, demonstrando a inexistência de relação jurídica e configurando fraude na contratação.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, sendo presumido o abalo à dignidade da consumidora idosa, independentemente de prova específica.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois assume os riscos da atividade e falhou no dever de segurança, não podendo invocar a fraude como excludente.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor, o que não restou caracterizado, impondo-se a devolução simples dos valores descontados, com correção monetária e juros.

A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a compensação dos valores do empréstimo creditados na conta da consumidora (R$ 4.044,50) com a restituição de indébito e com a indenização por danos morais, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova de prejuízo adicional.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor; ausente esta, a devolução deve ocorrer na forma simples.

A declaração de inexistência de contrato fraudulento impõe o retorno das partes ao status quo ante, autorizando a compensação entre o valor do empréstimo depositado na conta do consumidor e as condenações impostas ao banco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.09.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.12.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; TJ-MT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJ-MT, AC 10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJ-MT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1007543-45.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, repetição de indébito, exibição de documentos, ajuizada por MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES
,
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório atualizado.

Após a oposição de embargos de declaração pelo banco réu, o juízo a quo acolheu parcialmente o recurso para fazer constar no dispositivo final da sentença que "o pedido de compensação de valores será analisado quando da conversão do feito em cumprimento de sentença".

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença
.

Em suas razões recursais (
id
312204384), sustenta o descabimento da imposição de multa diária em caso de cobrança mensal, argumentando que o cumprimento da determinação judicial não depende exclusivamente da instituição financeira, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício (INSS).

Alega a ausência de dano material e inexistência de má-fé, defendendo que para a repetição em dobro do indébito é necessária a comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta a ausência de dano moral, afirmando que a apelada não comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano à sua honra causados exclusivamente pelo apelante.

Pondera que, mesmo em situações de fraude constatada, não seria razoável a aplicação do dever indenizatório, pois a instituição também assume o papel de vítima, não tendo interesse na ocorrência de contratações fraudulentas.

Sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), requerendo sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, argumenta que a não autorização da compensação dos valores depositados na conta da apelada configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que, com a declaração de inexistência do contrato, a apelada deveria devolver os valores recebidos.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de decurso de prazo (
id
312204387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, alegou ser aposentada e que no ano de 2023 foi surpreendida com descontos de valores indevidos no seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.044,50 (quatro mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), com inclusão em 04/12/2020, com valor de parcela no importe de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Sustentou que não contratou nenhum empréstimo junto ao réu, tampouco autorizou alguém a fazê-lo, requerendo, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido, determinando que o demandado se abstivesse de efetuar a cobrança das parcelas referentes ao contrato no 010014494075, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o requerido apresentou defesa, impugnando preliminarmente a justiça gratuita concedida à autora e o valor dado à causa. No mérito, sustentou a existência de relação jurídica entre as partes, alegando a inexistência de defeito na prestação de serviços e do dever de indenizar.

Após a réplica e especificação de provas, o processo foi saneado com determinação de produção de prova técnica.

O laudo pericial (
id 312204365
) concluiu pela falsificação da assinatura no contrato.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira por empréstimo consignado fraudulento, bem como à verificação da existência de danos morais e materiais, além da possibilidade de compensação dos valores depositados na conta da apelada.

Inicialmente, quanto à alegação de descabimento da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de descontos, razão assiste ao apelante.

Com efeito, tratando-se de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais em benefício previdenciário, mostra-se desproporcional a fixação de multa diária, sendo mais adequada a fixação de multa por cada desconto indevidamente realizado.

Isso porque, como bem pontuado pelo apelante, o cumprimento da determinação judicial não depende exclusivamente da instituição financeira, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício (INSS), o que torna a multa diária excessivamente gravosa.

Assim, reformo parcialmente a sentença neste ponto para determinar que a multa seja aplicada por cada desconto indevidamente realizado após a intimação da decisão que concedeu a tutela antecipada, mantido o valor de R$ 500,00 por desconto e o limite total de R$ 10.000,00.

No tocante à declaração de inexistência de relação jurídica, o laudo pericial (
id 312204365
) foi conclusivo ao atestar que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado não foi firmada pela apelada, evidenciando a ocorrência de fraude.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o contrato foi celebrado mediante fraude, sem a participação da apelada.

No que concerne aos danos morais, o apelante alega sua inexistência, argumentando que a apelada não comprovou os abalos psicológicos sofridos.

Contudo, no caso em análise, o dano moral decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), sendo presumível o abalo psicológico causado à apelada, pessoa aposentada, que teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos indevidos de parcelas de empréstimo que não contratou.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa, presumivelmente vulnerável, que teve comprometida parte de sua renda mensal, de natureza alimentar.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos evidenciados nos autos.

O fato de a instituição financeira também ter sido vítima de fraude não a exime da responsabilidade perante o consumidor, pois assumiu o risco da atividade econômica e falhou no dever de segurança que lhe é imposto.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a extensão do dano, o grau de culpa da instituição financeira, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da medida.

O montante não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Além disso, a situação é agravada pelo fato de o apelado ter sido vítima de fraude, tendo sua assinatura falsificada em contrato que nunca celebrou. A frustração, o
sentimento de violação e a insegurança decorrentes de tal situação são evidentes e justificam a reparação moral.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$
5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de
má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Portanto, nego provimento ao recurso no tocante à alegação de ausência de dano moral e ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório.

No tocante à repetição do indébito, único ponto em que merece parcial provimento o recurso, deve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, entendida como a cobrança deliberada de valor sabidamente indevido.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de relação comercial entre o banco e a correspondente bancária, havendo possibilidade de erro justificável no processamento da operação.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U
1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores depositados na conta da apelada em razão do contrato declarado inexistente, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, a declaração de inexistência da relação jurídica implica o retorno das partes ao status quo ante, devendo a apelada restituir os valores que recebeu em decorrência do contrato fraudulento, sob pena de enriquecimento sem causa.

O princípio que veda o enriquecimento sem causa é basilar no ordenamento jurídico e deve ser observado mesmo nas relações de consumo, não podendo a parte apelada beneficiar-se duplamente: recebendo o valor do empréstimo e sendo ressarcida dos valores descontados.

Assim, deve ser autorizada a compensação entre o valor recebido pela apelada (R$ 4.044,50) e os valores a serem restituídos em dobro, bem como com a indenização por danos morais, conforme apuração a ser realizada em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para
d
eterminar que a multa fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada seja aplicada por cada desconto indevidamente realizado após a intimação da referida decisão, mantido o valor de R$ 500,00 por desconto e o limite total de R$ 10.000,00
e a
utorizar a compensação dos valores depositados na conta da apelada em razão do contrato declarado inexistente (R$ 4.044,50) com os valores a serem restituídos
na forma simples
e com a indenização por danos morais, conforme apuração a ser realizada em fase de cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos relativos a esta fase recursal, mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025